Tribunal: TJMMG
Processo: 2000259-31.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000259-31.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/04/2025 Publicação: 25/04/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA CONTRA SUPERIOR. ART. 166 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRITÉRIO DA PUBLICIDADE PREENCHIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ex-militar condenado pela prática do crime de publicação ou crítica indevida (art. 166 do CPM) por meio da divulgação de vídeo em canal do YouTube, contendo críticas a superior hierárquico relacionadas à prisão de outro militar. No recurso, pleiteou-se a nulidade do processo e a absolvição. Preliminarmente, o Ministério Público suscitou a intempestividade do recurso, alegação posteriormente afastada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso é tempestivo; (ii) verificar a existência de nulidades processuais ou a ausência de autoria e materialidade do crime imputado; (iii) analisar a necessidade de reforma da dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de intempestividade é afastada, pois a primeira intimação da sentença foi cancelada e houve nova intimação regular da defesa, tornando o apelo tempestivo. 4. A autoria e a materialidade do crime de publicação ou crítica indevida estão comprovadas, não havendo controvérsia quanto à publicação do vídeo e seu conteúdo ofensivo ao superior hierárquico. 5. A crítica foi efetivamente tornada pública, alcançando número expressivo de pessoas, conforme se exige para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 configuração do crime, sendo suficiente a propagação em plataforma de grande alcance como o YouTube. 6. O bem jurídico protegido pelo art. 166 do CPM é a autoridade, a hierarquia e a disciplina militares, que restaram violadas pela conduta do apelante. 7. Não há qualquer nulidade processual capaz de macular a regularidade do feito, estando assegurados todos os direitos legais e constitucionais ao réu durante a instrução. 8. A pena de três meses de detenção foi corretamente fixada, e a suspensão condicional da pena é inaplicável em razão da vedação expressa do art. 88, II, "a", do CPM, diante da natureza do crime. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação desprovida. Teses de julgamento: 1. A regularização da intimação da sentença torna tempestiva a interposição de recurso de apelação. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de publicação ou crítica indevida contra superior, é de rigor a manutenção da condenação. 3. A publicação de críticas ofensivas em plataformas digitais configura a publicidade exigida pelo tipo penal do art. 166 do CPM. 4. Não se aplica a suspensão condicional da pena aos crimes de desrespeito à hierarquia militar, conforme art. 88, II, "a", do CPM. Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, arts. 166 e 88, II, "a"; Código de Processo Penal Militar, arts. 520 e 523. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal Militar, Apelação nº 0001126-08.2016.9.13.0001, Rel. Min. Fernando Galvão, Segunda Câmara, j. 00.00.0000; Supremo Tribunal Militar, Tema 339 (RE 598.365, Rel. Min. Cezar Peluso). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de intempestividade do recurso suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Alysson Felipe Alves Gomes contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 166 (publicação ou crítica indevida) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do “sursis” penal, em face da vedação do art. 84, inciso II, do CPM. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos inclusos autos que, no dia 07/04/2021, foi publicado na plataforma “youtube”, no canal “CABO CLEINES”, um vídeo intitulado “OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL-MG IDENTIFICOU 500 BOLETINS DE OCORRÊNCIAS FALSIFICADOS, APÓS DENÚNCIA!”, tendo o militar denunciado atuado como interlocutor, onde criticou a conduta do oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, 1° Ten Gabriel Vieira Caires, por realizar o procedimento de comunicação de captura do Aspirante a Oficial Valter Martins da Silva, sem a confecção da nota de culpa. O vídeo tem duração de aproximadamente 2 min:50seg e trata sobre a suposta identificação, por policiais civis da área de Januária/MG, de ocorrências policiais, feitas por policiais militares, que teriam inserido dados falsos nos registros. No vídeo, o militar denunciado, no tempo 00:30 seg, inicia a seguinte fala: “Igual aconteceu com o Aspirante Valter, que foi preso por causa de falsificação de documentos. E para se ter ideia, ele nem sequer teve a nota de culpa, quando ficou oito dias preso por deserção”. No momento em que o denunciado proferia a mencionada crítica, o vídeo apresenta a seguinte legenda: “No mesmo dia da prisão do Asp Valter, após perícia médica no NAIS, criaram um Despacho n.º 104.242/20 dizendo que ele estaria em São Paulo, com arma particular, sem autorização” e “ CPPM: art. 247. Dentro em vinte e quatro horas após a prisão, será dada ao preso (sic.) nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas". Diante do exposto, denuncio Alysson Felipe Alves Gomes como incurso no art.166 do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, bem como ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000469-19.2022.9.13.0002. A denúncia foi recebida em 27 de março de 2023 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O acusado e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conforme Evento 141, em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a sua absolvição. O Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 166 do CPM (sentença no Evento 144), impondo-lhe a pena total de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Eventos 157 e 167, em cujas razões alega que sofre perseguição pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), pelo Ministério Público, pelo Judiciário etc., e promove ataques às autoridades, para requerer a nulidade de todo o processo e a responsabilização de oficiais, promotores de justiça e magistrados. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação pugnando pela manutenção da sentença. A eminente Procuradora de justiça, em manifestação no Evento 8 destes autos de apelação, pugna pelo não conhecimento do recurso, e, se conhecido, pugna pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manter-se integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, analisei com muita profundidade os autos deste processo, e não vejo qualquer complexidade ou obstáculo à plena solução do caso posto. Antes, porém, de adentrar no mérito do apelo, cumpre decidir a preliminar arguida pela eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, como segue. Preliminar do Ministério Público – Não conhecimento do apelo por intempestividade Com efeito, a presente preliminar não pode prosperar. Segundo o parecer lançado no Evento 8 dos autos deste recurso, a eminente procuradora de justiça afirma que: [...] No caso concreto, a defesa foi intimada da sentença na data de 24/10/2024 - quinta-feira (evento 152), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 25/10/2024 - sexta-feira - com finalização no dia 29/10/2024 (terça-feira). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Contudo, o apelo defensivo somente foi interposto e juntado aos autos eletrônicos em 30/10/2024 (evento 157), ou seja, um dia depois, não havendo qualquer dúvida, desta forma, acerca da extemporaneidade da apelação. [...] No entanto, quando atentamos para os autos da ação de origem, vemos que houve uma decisão do douto juiz primevo para cancelar a primeira intimação do réu quanto à sentença, na qual determinou, ainda, o cadastro da atual procuradora e nova intimação sobre a sentença, conforme Evento 153, tendo o recurso sido apresentado a tempo e modo. Assim, o apelo é absolutamente tempestivo, razão pela qual rejeito a preliminar. No mérito, destaco, em primeiro lugar, que, no apelo, consta um pedido de nulidade do processo, cujo pleito se fundamenta em fatos relacionados à prisão do ex militar Valter Martins da Silva, que justificariam as “críticas” levadas a efeito pelo ora apelante. Pois bem. A autoria e a materialidade quanto ao crime inserto no art. 166 (publicação ou crítica indevida) do Código Penal Militar (CPM) são incontestáveis, e não há prova em sentido contrário. Aliás, nem mesmo o réu nega que, no dia 07/04/2021, foi publicado, na plataforma Youtube - canal “CABO CLEINES”, um vídeo intitulado “OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL-MG IDENTIFICOU 500 BOLETINS DE OCORRÊNCIAS FALSIFICADOS, APÓS DENÚNCIA!”, no qual ele, réu, critica a conduta do 1° Ten PM Gabriel Vieira Caires, responsável por realizar o procedimento de comunicação de captura do Aspirante a Oficial Valter Martins da Silva. Segundo a manifestação do réu, militar à época, a prisão de Valter Martins da Silva foi realizada sem a confecção da nota de culpa. O vídeo tem duração aproximada de 2min50seg, e no tempo 00:30seg o réu inicia a seguinte fala: “Igual aconteceu com o Aspirante Valter, que foi preso por causa de falsificação de documentos. E para se ter ideia, ele nem sequer teve a nota de culpa, quando ficou oito dias preso por deserção”. Consta, ainda, de forma inequívoca, que, enquanto o réu propala sua crítica, o vídeo apresenta a seguinte legenda: “No mesmo dia da prisão do Asp Valter, após perícia médica no NAIS, criaram um Despacho n.º 104.242/20 dizendo que ele estaria em São Paulo, com arma particular, sem autorização” e “ CPPM: art. 247. Dentro em vinte e quatro horas após a prisão, será dada ao preso (sic.) nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas" A crítica foi feita, foi publicada, com ofensas diretas ao superior, e a publicação foi vista por muitos, notadamente em razão do alcance conferido pelos inúmeros seguidores do apelante e do ex-militar Cleines. Repita-se que nem mesmo o apelante nega os fatos imputados a ele, tenta apenas justificar seu ato, mas não há como admitir, por qualquer modo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a isenção da responsabilidade do agente, já que a ação praticada se amolda com perfeição ao preceito primário do art. 166 do CPM. Quanto à publicidade das críticas, a prova dos autos é suficiente para demonstrar que o ora apelante promoveu sua mensagem em transmissão do Youtube, para conhecimento de seus seguidores e dos inúmeros seguidores do ex-militar Cleines Pinto de Oliveira. Tudo isso possibilitou o conhecimento das críticas por muitos outros militares, alargando a propagação do conhecimento. Não é possível negar que o ato perpetrado pelo ora apelante tem o efetivo poder de alcançar muitas pessoas, ainda que não haja conceito jurídico exigível sobre o número de pessoas necessárias a tornar pública uma crítica, como muito bem observado pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha no voto proferido por ocasião do julgamento da Apelação de número 0001126-08.2016.9.13.0001, julgada pela Segunda Câmara deste egrégio Tribunal. E, quanto ao crime, a própria posição topográfica do art. 166 do CPM demonstra a razão de sua existência. O delito militar está inserto no Título II da Parte Especial da Lei Penal Castrense, que contém os crimes contra a autoridade ou a disciplina militar, e o objetivo é proteger os bens jurídicos hierarquia e disciplina militares, bem como o prestígio das instituições militares, que devem ser respeitados em qualquer circunstância por militares. Esses bens estarão certamente em risco se for autorizado ao militar criticar abertamente os atos de seu superior ou relacionados à disciplina. Atos como esse praticado pelo militar apelante trazem sérios riscos aos princípios maiores das corporações militares, que são a hierarquia e a disciplina, e podem comprometer seriamente a disciplina no seio da tropa, razão pela qual o então militar, que criticou publicamente, deve, agora, ser responsabilizado pelos seus atos. Por fim, quanto à pena, não tenho reparos a fazer na dosimetria aplicada, que impôs a pena de 03 (três) meses de detenção. E realmente não há que se falar em suspensão condicional da pena, mesmo porque há expressa vedação no art. 88, II, “a”, do CPM, que me permito transcrever: Art. 88. A suspensão condicional da pena não se aplica: [...] II - em tempo de paz: a) por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência contra superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito a superior, de insubordinação, ou de deserção; [...] Assim, mantenho a condenação pela prática do crime previsto no art. 166 do CPM e a pena aplicada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Por fim, quero consignar que não há quaisquer nulidades no processo, e a manifestação do apelante em tal sentido não encontra guarida em nosso ordenamento jurídico. A uma, porque foram garantidos ao ex-militar todos os seus direitos legais e processuais; e, a duas, porque não há causa de justificação para as críticas promovidas por ele. Ante o exposto, nego provimento ao apelo do militar, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de abril de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator